Tribunal: TJMT
Processo: 1001663-71.2021.8.11.0026
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001663-71.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIAS FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 571.769.061-49 (RECORRENTE), DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1001663-71.2021.8.11.0026 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE - MT.

RECORRENTES: ELIAS FRANCISCO DE ALMEIDA

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RECORRIDOS: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ELIAS FRANCISCO DE ALMEIDA

RELATOR: Dr. Sebastião
de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REVELIA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – DANOS OCASIONADOS A IMOVEL – DESCARGA ELÉTRICA – IMÓVEL RURAL – DANO MATERIAL – OCORRENCIA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CONHECIDO E DESPROVIDO
– RECURSO DE ELIAS FRANCISCO DE ALMEIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de apresentação de contestação pela parte demandada autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático - jurídicas encartadas na peça defensiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 12.592,50 (doze mil quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), devido a uma descarga elétrica oriunda de um fio de alta tensão rompido, integrante da rede elétrica da concessionaria recorrente, deixando de condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos morais.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente ELIAS FRANCISCO DE ALMEIDA
.

1.1. Pleiteia indenização a título de danos morais.

2.

Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

2.1.
Ausência de responsabilidade civil.

2.2.
Da ausência de provas do alegado dano material.

2.3.
Inexistência de prova dos alegados danos morais.

2.4.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais

dano materiais.

As partes recorrentes apresentam suas contrarrazões, rebatendo as alegações, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A parte recorrente não compareceu à audiência conciliatória designada para o dia
09/02/2022
, apesar de ter sido devidamente citada e intimada para tal no dia
27/10/2021
, ou seja, com antecedência de mais 48 (quarenta e oito) horas de sua realização, ademais, de acordo com o Despacho do Juiz de Direito
(ID. 135148177)
, não trouxe nos autos documentos probantes acerca da dificuldade na conexão, razão pela qual lhe foi imposto os efeitos da revelia.

A Súmula de número 19, dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, diz o seguinte:

SÚMULA 19: O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência

de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas.

O Enunciado n.o 20 do FONAJE, leciona o seguinte:

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Em face de tal fato processual tenho que a matéria recursal arguida pela parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., não pode ser acolhida por esta Turma Recursal, em razão justamente da desconsideração de seus argumentos recursais.

De outra banda, é de se observar que embora reconhecida à revelia em desfavor da parte reclamada, na sentença o Juiz Monocrático detalhadamente justificou a razão de decidir com relação ao direito buscado pela parte recorrida.

Com isso, tenho que deve ser mantida a r. sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

2.
Das razões recursais da parte recorrente ELIAS FRANCISCO DE ALMEIDA.

2.1.

Do alegado dano moral
.

Saliento que, não merece acolhimento a pretensão recursal, diante da falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica na propriedade da parte recorrida, que acarretou a diversas perdas materiais (id.144772470), devido a uma descarga elétrica oriunda de um fio de alta tensão rompido, integrante da rede elétrica da concessionaria recorrente, fatos que, inegavelmente, trouxeram desgaste emocional e prejuízos de ordem moral e material à parte recorrida, indenizáveis, portanto.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

2.2.
Do valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal,
R$ 5.000,00 (cinco
mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, que para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso de
ENERGISA S/A

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso de
ELIAS FRANCISCO DE ALMEIDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de REFORMAR a sentença condenando a recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em favor do recorrente ELIAS FRANCISCO DE ALMEIDA, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022